Tribunal: TJDFT
Processo: 0728862-04.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINARES DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA E POR OMISSÃO DA SENTENÇA REJEITADAS. ALEGAÇÃO DE ASSINATURA POSTERIOR DAS TESTEMUNHAS. EXECUTORIEDADE MANTIDA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. TERMO DE RESCISÃO CONTRATUAL. CLUBE DE BASQUETE E AGENTE. DESNECESSIDADE DE JUNTADA DE CÓPIA AUTENTICADA. APRESENTAÇÃO DE DEMONSTRATIVO DO DÉBITO ATUALIZADO. CLÁUSULA PENAL. MONTANTE NÃO EXCESSIVO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não se revelam necessárias as provas pericial e testemunhal requeridas com o fim de comprovar eventual aposição das assinaturas das testemunhas em momento posterior à assinatura das partes. Diante da ausência de alegação de vício de consentimento do negócio jurídico ou a falsidade documental, ainda que as testemunhas tenham assinado o documento posteriormente, tal circunstância não retira, no caso, a executoriedade do título. Preliminar de nulidade por cerceamento de defesa rejeitada.
2. Considera-se desnecessária a realização da prova pericial contábil acerca da suposta cobrança excessiva de juros se a prova documental apresentada se revela suficiente para apurar a questão, inexistindo dúvida dependente de conhecimento técnico para ser dirimida. Preliminar de nulidade por cerceamento de defesa rejeitada.
3. Não se verifica omissão da v. sentença que reputou adequada a tabela apresentada pelo exequente, a qual indicou o valor atualizado do débito, e inseriu nos cálculos juros de 1% (um por cento) ao mês, bem como que rejeitou a alegação de nulidade ou abusividade da cláusula penal estipulada no Termo de Rescisão. Ressalta-se, ainda, que, a teor do que dispõe o art. 489, § 1o, IV, do CPC, não há obrigatoriedade de manifestação acerca de argumento deduzido no processo que não se mostra hábil a infirmar a conclusão adotada pelo julgador.
4. Dispõe o art. 784, III, do CPC que se considera título executivo extrajudicial o documento particular assinado pelo devedor e por 2 (duas) testemunhas, o que se verifica na hipótese. Ademais, a execução é lastreada em Termo de Rescisão firmado entre clube de basquete e agente, no qual ficou estabelecido que o clube pagaria ao agente taxa de agenciamento. Assim, tratando-se de instrumento particular de rescisão de contrato, que não possui características de título de crédito, não se faz necessária a juntada do documento original, além de carecer de amparo legal a alegada necessidade de autenticação da cópia apresentada, sobretudo se a recorrente não aponta distinção do conteúdo em relação ao original, indicando apenas suposta irregularidade formal.
5. Se verificada a existência de planilha, no bojo da petição inicial do processo executivo, demonstrando o valor do débito atualizado até a data de propositura da ação, não merece acolhida a alegação de ofensa ao disposto no art. 798, I, “b”, do CPC.
6. Não se revela manifestamente excessiva a cláusula penal inserida com anuência de ambas as partes no montante de 30% (trinta por cento) sobre o saldo devedor, notadamente diante do disposto no art. 412 do Código Civil, o qual estabelece que “o valor da cominação imposta na cláusula penal não pode exceder o da obrigação principal”. Registra-se, ainda, que o art. 9o do Decreto n. 22.626/1933, o qual estabelece que “não é válida cláusula penal superior a importância de 10% do valor da dívida”, possui caráter especial, sendo aplicável aos contratos de mútuo, e não à hipótese dos autos que se refere a termo de rescisão contratual. Convém registrar que, nos termos do art. 421, parágrafo único, do CC, incluído pela Lei n. 13.874/2019, nas relações contratuais privadas, prevalecerão o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual.
7. Os sujeitos processuais devem agir com lealdade e boa-fé e a violação desses encargos, a configurar a litigância de má-fé, exige demonstração da conduta perniciosa. Diversamente do apregoado pelo apelado em contrarrazões, não se pode presumir o dolo e a má-fé pelas alegações apresentadas pela apelante, pois dirigidas à legítima defesa do direito que entende possuir.
8. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.